Tribunal: CARF
Processo: 10980.909302/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.909302/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.785 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
IRTHA ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF/DIPJ. APÓS A PROLAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE FATO. OU MESMO A SUA NÃO
RETIFICAÇÃO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164. COMPROVAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF ou DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou
mesmo a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da
liquidez e certeza do crédito pleiteado., por meio de prova idônea (contábil e
fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da
Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. DIPJ. COMPROVAÇÃO EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito
tributário.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.909302/2013-35
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-59.987, de 12 de julho de
2018, proferido pela da 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para determinar o não reconhecimento do direito creditório e, por consequência,
a não homologação da compensação declarada.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“(...)
Em desfavor do contribuinte acima identificado não foi homologada a compensação
DCOMP No 23780.38182.260811.1.3.04-7035- por inexistência de crédito. De acordo
com o Despacho Decisório (DD) emitido pela autoridade tributária da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Curitiba-PR (DRF/CTA), o suposto pagamento indevido
ou a maior não é passível de compensação visto que se encontra alocado a outro débito
do mesmo tributo (código 2484 - estimativa mensal CSLL), conforme imagem abaixo
reproduzida (fl. 2):

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

2. O interessado apresenta manifestação de inconformidade (fls. 11 e 12) na qual alega,
em síntese, que o saldo devedor da CSLL apurado em novembro de 2010 foi de R$
2.676,27 e o pagamento realizado em 31/3/2011, referente a essa competência, foi de
R$ 34.596,62, acrescido de multa e juros, totalizando R$ 42.450,04, originando um
pagamento a maior de R$ 31.920,35.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/REC julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e não reconheceu o direito creditório em litígio, cuja decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não comprovado o erro de fato no preenchimento da DIPJ e/ou DCTF, com base em
documentos hábeis e idôneos, não há que se acatar a declaração para fins de comprovar
a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos indicados
na PER/DCOMP eletrônica.
ESPONTANEIDADE
O primeiro ato por escrito de servidor competente, cientificando o sujeito passivo da
obrigação tributária, implica a perda da espontaneidade para retificar as declarações
apresentadas.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos
“(...)
II - DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
Conforme se infere de sua DIPJ 2011 (ano-calendário de 2010), a ora Recorrente estava
sujeita ao recolhimento do IRPJ e da CSLL no lucro real anual, declarando e recolhendo
mensalmente os débitos de estimativas destes tributos.
A Recorrente pagou a título de CSLL estimativa do mês de Novembro/2010 um DARF
no valor de R$ 42.450,05 (R$ 34.593,62 de principal e R$ 7.853,42 de juros e multa –
Doc. 02).
Ao notar que efetuou o pagamento a maior, a Recorrente, em 26/08/2011, apresentou o
PERDCOMP no 23780.38182.260811.1.3.04-7035, compensando débitos tributários
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

com crédito de pagamento a maior da referida CSLL estimativa (no valor de R$
12.430,42).
O despacho decisório indeferiu o pedido de compensação por entender que o pagamento
indevido estaria alocado a outro débito. Ao receber o referido despacho, a Recorrente
notou que o indeferimento se deu em virtude de, por mero equívoco, não ter ajustado
suas obrigações acessórias. Por esse motivo, providenciou a imediata retificação da sua
DIPJ.
De fato, na DIPJ 2011 original (Doc. 03), transmitida pela Recorrente em 30/06/2011, o
valor declarado de estimativa de CSLL a pagar no mês de Novembro/10 era de R$
12.324,69.
A diferença do R$ 34.593,62 (valor pago) para o R$ 12.324,69 (valor declarado) já
havia sido objeto do PER/DCOMP no 41511.15227.260811.1.3.04-4038.
Assim, a Recorrente, em 5/9/2013, providenciou a retificação da sua DIPJ reduzindo o
débito de CSLL do mês de Novembro/2010 para R$ 2.676,27 (Doc. 04). Veja-se: (...)
Tal ajuste comprovou a efetiva existência do crédito de pagamento a maior utilizado
tanto
no
PER/DCOMP
no
41511.15227.260811.1.3.04-4038
(anteriormente
apresentado) quanto no PERDCOMP no 23780.38182.260811.1.3.04-7035 (objeto do
presente recurso).
Ato contínuo, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando
que a retificação efetuada em sua DIPJ comprova a efetiva existência do crédito de
pagamento a maior.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, pois, no entendimento da
5a Turma da DRJ de Recife/PE, “a contribuinte apresentou DIPJ retificadora em
5/9/2013, mas foi posteriormente à ciência do Despacho Decisório, que se deu em
12/8/2013. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração do CSLL
recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente declaração retificadora
antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito”. Contudo, tal entendimento,
com todo o respeito, está equivocado e deve ser reformado, haja vista que não há
qualquer vedação legal para a retificação das obrigações acessórias pelo
contribuinte dentro do prazo prescricional, inclusive após o PER/DCOMP e o
despacho decisório que indefere pedido de compensação.
Veja-se que a própria RFB, no Parecer Normativo COSIT no 2/2015, reconhece a
possibilidade de retificação a DCTF (que se assemelha a DIPJ) a qualquer tempo: (...)
Resta claro, portanto, que não havia qualquer óbice para que a Recorrente retificasse sua
DIPJ após o recebimento do despacho decisório, como indevidamente entendeu a DRJ.
(...)
Ademais, quanto à DCTF do período, a Recorrente reconhece que, por um equívoco
formal de sua contabilidade, declarou o valor total pago por meio do DARF (R$
34.593,62) como valor devido a título de estimativa de novembro de 2010; quando o
valor que deveria ser indicado era de R$ 2.676,27.
Todavia, embora o equívoco na DCTF, fato é que a DIPJ da Recorrente comprova a
efetiva existência do pagamento a maior de CSLL que foi utilizado no
PER/DCOMP.
Considerando que o despacho decisório foi emitido indevidamente pelo simples
cruzamento das informações constantes na DCTF, PER/DCOMP e nos DARFs, bem
como restando demonstrado o mero erro formal de preenchimento da DCTF e a
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

inexistência de débitos de estimativa de CSLL, deve ser reconhecido o crédito e
homologada a compensação.
Caso a Receita Federal não estivesse de acordo com os valores declarados na DIPJ 2011
da Recorrente, tal deveria ter sido objeto de fiscalização e/ou lavratura de Auto de
Infração, o que não ocorreu, motivo pelo qual os valores declarados em DIPJ devem ser
considerados para fins de identificação da existência de crédito.
Vale dizer que a DIPJ é a declaração anual obrigatória e que tem como objetivo
demonstrar os resultados de todas as operações realizadas ao longo do ano.
Evidentemente que é ela que deve prevalecer no momento da verificação do crédito de
pagamento a maior dos tributos.
Além disso, supostos equívocos no cumprimento de obrigações acessórias (como a
DCTF) configuram erros meramente formais que em nada alteram o direito ao crédito.
Sabe-se que o mero erro de preenchimento de obrigação acessória NÃO desnatura o
direito creditório do contribuinte. Logo, não se pode manter a glosa do crédito, em
atenção aos princípios da verdade real e da essência sobre a forma (ou da realidade
sobre a forma). (...)
Outro não é o entendimento firmado por esse CARF que vem decidindo que a
Autoridade Administrativa, trilhando pelo rumo dos princípios expressos na
Constituição Federal, não deve se apegar ao formalismo exacerbado,
impossibilitando o exercício de um direito cristalino pela ocorrência de mero erro
formal, concluindo que para o reconhecimento do crédito o que importa é a
comprovação da existência deste crédito.
Veja-se que este CARF possui o entendimento de que o mero erro no preenchimento
das obrigações acessórias não tem o condão de invalidar a compensação transmitida
pelo contribuinte, quando comprovada a suficiência, liquidez e certeza do crédito
informado, em razão da prevalência do princípio da verdade material: (...)
Portanto, uma vez comprovado o crédito da Recorrente, deve ser reformado o acórdão
recorrido e, via de consequência, homologada a compensação declarada no
PER/DCOMP no 23780.38182.260811.1.3.04-7035.
II – DO PEDIDO
Ante o exposto, requer dignem-se V. Sas. a dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, para reformar o Acórdão no 11-59.987 e reconhecer a improcedência do
débito ora exigido, com a consequente homologação da compensação objeto do
PER/DCOMP
23780.38182.260811.1.3.04-7035,
tendo
em
vista
que
restou
comprovada a existência do crédito informado pela Recorrente na DCOMP.”
É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, os autos versam acerca de compensação não homologada
por inexistência do crédito.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“(...)
4. No caso em apreço, a interessada informou em sua PER/DCOMP ser detentora de um
crédito no valor de R$ 31.920,35, resultado de pagamento a maior da CSLL, período de
apuração 30/11/2010. A autoridade tributária da DRF/Curitiba emitiu Despacho
Decisório declarando não homologada a compensação, por inexistência do crédito, visto
que o pagamento já estava alocado a débito da própria CSLL citada.
4.1. A reclamante retificou a DIPJ para comprovar a suficiência do crédito demonstrado
na DCOMP.
5. Importante destacar a cronologia dos fatos:
a) ciência do Despacho Decisório relativo a não homologação da DCOMP =
12/8/2013;
b) entrega da DIPJ retificadora = 5/9/2013;
c) apresentação da manifestação de inconformidade = 9/9/2013.
6. Dos fatos narrados acima, verificamos que a autoridade tributária da DRF/CTA, ao
examinar a existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear sua
análise senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação, na
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e na Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica - DIPJ ativas à época, entregue pela contribuinte e
constantes dos sistemas de controle da RFB. Não merece reparo, portanto, a decisão
prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação declarada.
6.1. Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DIPJ retificadora em
5/9/2013, mas foi posteriormente à ciência do Despacho Decisório, que se deu em
12/8/2013. Se a contribuinte verificou a ocorrência de erro na apuração da CSLL
recolhido, deveria ter providenciado a entrega da correspondente declaração retificadora
antes de apresentar a PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não
apresentou os Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que
viessem a demonstrar o erro dos valores informados na declaração que justificassem a
redução da CSLL calculada na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato
alegado pela contribuinte.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

6.2. Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que justificassem
a redução do valor da CSLL, e da não retificação da DCTF anteriormente à decisão da
Autoridade Administrativa por meio do Despacho Decisório, este não merece reparo ao
não conceder o direito creditório, tendo em vista o crédito analisado encontrar-se
integralmente utilizado para quitação de crédito informado em DCTF à época da
emissão do DD.
6.3. O Código Tributário Nacional – CTN determina, em seu artigo 170, o seguinte:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
6.4. Em não havendo liquidez e certeza quanto ao suposto crédito contra a Fazenda
Nacional, não deve ser homologada a DCOMP a ele vinculada.
Por sua vez, a Recorrente, em suas razões recursais, alegou que na DIPJ 2011
original transmitida em 30/06/2011, o valor declarado de estimativa de CSLL a pagar no mês de
Novembro/10 era de R$ 12.324,69 e que a diferença do R$ 34.593,62 (valor pago) para o R$
12.324,69
(valor declarado) já havia sido objeto do PER/DCOMP no
41511.15227.260811.1.3.04-4038.
Assim, a Recorrente, em 5/9/2013, providenciou a retificação da sua DIPJ
reduzindo o débito de CSLL do mês de Novembro/2010 para R$ 2.676,27. Tal ajuste
comprovaria a efetiva existência do crédito de pagamento a maior utilizado tanto no
PER/DCOMP no 41511.15227.260811.1.3.04-4038 (anteriormente apresentado) quanto no
PERDCOMP no 23780.38182.260811.1.3.04-7035 (objeto do presente recurso).
Alegou, ainda, que não haver qualquer óbice para que a Recorrente retificasse sua
DIPJ após o recebimento do despacho decisório e que “quanto à DCTF do período, a Recorrente
reconhece que, por um equívoco formal de sua contabilidade, declarou o valor total pago por
meio do DARF (R$ 34.593,62) como valor devido a título de estimativa de novembro de 2010;
quando o valor que deveria ser indicado era de R$ 2.676,27”.
Por fim, de acordo, com a Recorrente, embora o equívoco na DCTF, a DIPJ da
Recorrente comprovaria a efetiva existência do pagamento a maior de CSLL que foi utilizado no
PER/DCOMP.
Porém, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, destaco que tenho entendimento que, se transmitida a PER/DCOMP
independentemente da retificação da DCTF após o despacho decisório da DCTF, por imperativo
do princípio da verdade material, o contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que
prove a liquidez e certeza de seu crédito por meio de documentos hábeis e idôneos. Inclusive, há
entendimento neste sentido já emanado por este Tribunal:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881 , Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data:
14/05/2019).
Assim, a ausência de retificação da DCTF, por si só não pode embasar a negação
ao seu direito de crédito pleiteado, podendo levar ao enriquecimento ilícito do Estado. Em
relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, o
entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Ademais, restou definido que a retificação da DCTF após o indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, ou mesmo sua não retificação. não impede que
o direito creditório no Per/Dcomp seja analisado, desde que, nos termos do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, o contribuinte logre êxito em comprovar

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

documentalmente as alterações promovidas (erro de fato), e, por conseguinte, a liquidez e certeza
de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código Tributário Nacional.
Inclusive, sente sentido é a disposição da Sumula CARF no 164 que deve ser
aplicadas ao caso sob análise e assim dispõe:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Ocorre que a Recorrente não carreou aos autos quaisquer documentos
comprobatórios de suas alegações. Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar
explicitamente com os documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação
das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Caberia, pois, à Recorrente ter dialogado com a decisão de piso, que foi expressa
quanto à necessidade de apresentação dos documentos contábeis/fiscais, e produzido o conjunto
probatório nos autos de suas alegações no tocante ao erro de fato no preenchimento da DCTF, já
que para o procedimento de apuração do direito creditório é imprescindível a comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor do crédito pleiteado (art. 170 do Código Tributário
Nacional). Daí a necessidade de apresentação pela Recorrente de sua escrita contábil/fiscal.

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Ora, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
De fato, é necessário é um cuidadoso exame dos dados informados em todos os
livros de registro obrigatório pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal e que não foram
apresentados pela Recorrente (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Especificamente, no caso em debate, diferente do entendimento da Recorrente, os
supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser corroborados, pois, como já deixei
consignado, os autos não estão instruídos com outros assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal .
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.785 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.909302/2013-35

Em tempo, destaco que todos os documentos constantes nos autos foram
analisados em sede de primeira instância de julgamento e regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria, e o pleito da Recorrente não pode
prosperar, conforme já explicado.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário sob
exame.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 183
DF CARF MF
Original